Tribunal: TJDFT
Processo: 0754836-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATO NOVO SUPERVENIENTE. DECISÃO POSTERIOR NA ORIGEM. TÍTULO AUTÔNOMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno interposto contra decisão monocrática que não admitiu o habeas corpus, por supressão de instância, uma vez que o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar não havia sido submetido ao juízo de origem. O agravante sustenta que a omissão foi sanada por fato superveniente, consistente em decisão posterior do juízo a quo que indeferiu o pleito antes da publicação da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de decisão superveniente pelo juízo de primeiro grau tem o condão de afastar o fundamento de supressão de instância e permitir o processamento do habeas corpus anteriormente não admitido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Tribunal para o julgamento de habeas corpus pressupõe a existência de ato coator emanado de autoridade submetida à sua jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O advento de decisão indeferindo o pedido na instância de origem, após a impetração do writ mas antes do julgamento do agravo, constitui título novo e autônomo.
5. A superveniência de novo título judicial não possui o condão de validar retroativamente a impetração deficitária, devendo a insurgência contra a nova decisão ser objeto de habeas corpus próprio e específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O não conhecimento de habeas corpus por supressão de instância não é superado pela prolação de decisão posterior no juízo de origem sobre o mesmo tema. 2. A decisão superveniente constitui título autônomo de constrangimento, desafiando a impetração de nova ordem de habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941655, 0739956-73.2025.8.07.0000, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.11.2025.